Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DANO E A SUA EXTENSÃO. CONDIÇÃO DO OFENDIDO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. VERIFICADAS. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
1. O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor. Assim, considerando o valor da própria cobrança indevida, é adequado o valor fixado na sentença, a título de dano moral.
2. Negou-se provimento ao recurso.